Tribunal: TJMT
Processo: 1060457-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060457-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RICHARD BARBOSA DE SOUZA - CPF: 706.268.201-20 (RECORRENTE), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE (
GOLPE DA FALSA CENTRAL/FALSO FUNCIONÁRIO
). BOLETO FRAUDULENTO. CONTATO VIA APLICATIVO “
WHATSAPP
”. AUSÊNCIA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMAS POR PARTE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXIGIBILIDADE DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Capital que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de fraude conhecida como “golpe da falsa central”, na qual o autor, após contato por WhatsApp com terceiros que se apresentaram como representantes do banco, realizou pagamento de boleto fraudulento no valor de R$ 4.228,78.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando evidenciada a falta de cautela mínima do consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Os elementos constantes dos autos demonstram que o consumidor manteve contato com terceiros por aplicativo de mensagens, recebeu boletos e minuta de acordo supostamente vinculados à instituição financeira e realizou o pagamento do título fraudulento. O consumidor possui dever de diligência mínima na análise das informações disponíveis, sendo necessário adotar cautelas básicas antes de efetuar pagamentos decorrentes de contatos informais ou não confirmados. A participação do consumidor nos atos que viabilizaram a fraude evidencia colaboração para a ocorrência do evento danoso, caracterizando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, a demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro constitui causa de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços. A atuação imprudente do consumidor, ao seguir instruções de terceiros e efetuar pagamento de boleto encaminhado por WhatsApp sem verificação adequada, rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado. A participação do consumidor como facilitador da fraude afasta a configuração de dano moral indenizável. O recurso da instituição financeira não apresentou impugnação específica quanto à condenação por dano material, razão pela qual o ponto permanece incontroverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na ocorrência de fraude bancária. O pagamento de boleto fraudulento após contato informal com supostos representantes da instituição financeira, sem adoção de cautelas mínimas pelo consumidor, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do fornecedor. A participação do consumidor na facilitação da fraude impede a configuração de dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6o, VIII; CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11.04.2019; STJ, REsp 1.898.812/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 15.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.108.642/PE, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.705.314/RS, Rela. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 27.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 10.10.2022; TJMT, ED no 1025490-81.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.05.2025; TJMT, RI no 1001978-92.2024.8.11.0059, Rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28.04.2025; TJRS, RI no 50294908520228210022, Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, j. 06.12.2023; TJMT, RI no 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; TJSP, Apelação no 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 317040939 – reclamação no 1060457-24.2025.8.11.0001 – 6o JEC da Capital
), que deferiu parcialmente o pedido, com danos material e moral.

V O T O R E L A T O R

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente.
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
– que o autor foi vítima do denominado “golpe da falsa central”, no qual efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 4.228,78 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), em 18//2023; - registros de conversas mantidas com terceiros que se apresentavam como representantes da instituição bancária ou de escritório jurídico a ela vinculado, bem como a identificação dos números telefônicos utilizados para contato com o autor (id ́s. 345817397, 345817400 e 345817401); - boletos encaminhados ao autor (id. 345817398); -minuta de acordo referente à suposta liquidação do saldo remanescente (id. 345817399); - documento enviado pelo golpista solicitando o bloqueio via RENAJUD (id. 345817402); - minuta de acordo (ID 345817403); - comprovante de pagamento realizado pelo autor (id. 345817404); - nova tentativa dos golpistas de induzir o pagamento de outro boleto (id. 345817405); - boletim de ocorrência lavrado em 22/09/2023 (id. 345817406); - notificação e novos boletos (id ́s. 345817407 a 345817410); - número de protocolo pelo qual o autor comunicou o ocorrido à instituição bancária (id. 345817411); - acordo celebrado com a instituição bancária (id. 345817413); - ausência de impugnação quanto ao protocolo apresentado, bem como em relação ao dano material alegado.

- Do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor, realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

É na petição inicial que se encontra registrada a atuação imprudente do consumidor, quando recebeu instruções de terceiros, contribuindo para o golpe.

No caso, a Recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. Precedentes. (
STJ – 4a T - REsp n. 1.898.812/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15.8.2023 - DJe 1°.9.2023
); (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 2.108.642/PE – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 2/9/2024 - DJe 4/9/2024
); (
TJMT – 4a CDPv – ED n o 1025490-81.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/5/2025 - DJE 24/5/2025
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1001978-92.2024.8.11.0059 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025
) e (
TJRS – 2a TR – RI no 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023
).

No caso, restou demonstrada a colaboração do Recorrente no evento, portanto, prova mínima da sua participação, ainda que indireta, a justificar o pleito indenizatório.

-
Da

responsabilidade do fornecedor.

Exclui-se a responsabilidade do fornecedor de serviços caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3o, II, estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços possa ser afastada em situações em que se comprova culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, a ausência de prova robusta acerca da comunicação tempestiva e formalmente documentada por parte do autor impossibilitou a adoção de medidas corretivas imediatas pela instituição financeira, caracterizando, assim, a culpa exclusiva de terceiro na execução do golpe.

Ressalte-se, ainda, a ausência de impugnação, por parte do banco, quanto ao número de protocolo informado.

Ademais, verifica-se que, no recurso interposto pela instituição financeira, não há insurgência específica quanto à condenação por dano material, limitando-se os argumentos recursais exclusivamente ao dano moral, seja para o seu afastamento ou, subsidiariamente, para a sua redução, razão pela qual o ponto permanece incontroverso.

- Do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022
); (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e (
TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026